Tribunal: TJMT
Processo: 1016956-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1016956-96.2020.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ
Embargante: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
Embargada: JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número do Protocolo: 1016956-96.2020.8.11.0000
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após, à imediata conclusão.
Cuiabá, 04 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator